Tribunal: TJBA
Processo: 8005073-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005073-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RBLOG LOGISTICA EIRELI

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
LICENÇA AMBIENTAL E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COERCITIVOS PARA A COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. MEDIDAS ABUSIVAS, RESTRITIVAS E LIMITADORAS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF
E DESTE TJBA
. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DESTE TRIBUNAL APRECIAR A QUESTÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do
agravo de instrument
o nº 8005073-93.2023.8.05.0000
, oriundo da comarca de Camaçari, em que figuram, como agravante,
Município de Camaçari
, e, como agravada,
RBLOG Logística EIRELI
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2